Tribunal: TJMT
Processo: 1033224-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033224-34.2022.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: GILZIANE URZEDO DOS SANTOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033224-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILZIANE URZEDO DOS SANTOS - CPF: 892.997.101-63 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva,
notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques,
inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033224-34.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

GILZIANE URZEDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo MMo juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por
GILZIANE URZEDO DOS SANTOS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum. Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco apelante suscita as seguintes preliminares: a) falta de interesse de agir, multiplicidade de demandada; b) prescrição quinquenal; e c) decadência;

No mérito,
em suma, defende a regularidade da contratação, ao argumento de que a parte autora tinha conhecimento dos termos contratados, foi apresentado o contrato do negócio jurídico, bem como o respectivo comprovante de transferência, conforme documento anexos.

Sustenta que não resta a menor dúvida que a contratação é legítima, tanto que o Recorrido recebeu os valores, e se utilizou deles, não podendo falar em irregularidade nas contratações.

Assevera que “
como poderia a parte recorrente imaginar ter contratado apenas um empréstimo consignado comum tendo realizado TRÊS SOLICITAÇÕES DE SAQUES EM PERÍODOS DIVERSOS utilizando o limite disponível em seu cartão de crédito?
” (sic).

Assim, por entender que não houve falha na prestação de seus serviços, pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
(Id. 239110184).

A apelada ofertou contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 239110188).

Preparo recolhido conforme Id. 239110186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GILZIANE URZEDO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em face do
BANCO PAN S/A
, onde alega ser funcionária pública estadual e que buscou o banco requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, porém restou realizada outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Informa que “
nessa modalidade de consignado, a instituição financeira realizou uma transferência (TED) para conta corrente da parte autora antes mesmo da suposta emissão e entrega do cartão de credito, o que levou a crer que firmou um contrato de empréstimo consignado
” (sic).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum. Por fim, consignou que uma vez adequado o contrato, e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e de forma atualizada, contados da data do pagamento indevido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Contra tal sentença se insurge o banco requerido apelante, requerendo a sua reforma integral para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem, inicialmente, a apelante aponta que houve a
falta de interesse de agir
a parte autora, sob a alegação de que há multiplicidade de demandas ajuizadas pelo patrono da mesma, por isso requer a sua intimação pessoal para informar se tem conhecimento sobre o processo e documentos anexados.

Contudo, não procede os argumentos expostos pela parte apelante, isso porque, pelas informações apresentadas na peça inicial, pela farta documentação juntada, inclusive a procuração anexada no Id. 239109677, comprova que a parte autora teve conhecimento dos atos praticados pelo seu advogado, não havendo falar em desconhecimento da lide, o que prova o trabalho individualizado realizado em cada ação.

Além disso, do exame do caso concreto é imperioso reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, razão pela qual,
merece ser afastada a referida preliminar.

Ademais, n
o que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do benefício previdenciário da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de
decadência
arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO –
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA –– NÃO OCORRÊNCIA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.”
(N.U 1037790-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Quanto ao
mérito
, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelante juntou contrato devidamente assinado pela parte autora intitulado “
termo de adesão ao regulamento para utilização de cartão de crédito consignado PAN
” (Id. 239110165), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira ainda comprovou que a parte autora, ora apelada,
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques
(Id. 239110150 – pág. 09; Id. 239110151 – pág. 05 e Id. 239110158 – pág. 05), fato que inviabiliza a adequação do contrato com limitação de juros impostos a modalidade de empréstimo consignado comum.

Por fim, rememoro que a parte autora apelada entrou com ação declaratória de nulidade contratual, e
não revisional de juros
, dessa forma, comprovado que a parte consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justifica-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES

– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003238-69.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
COMPRAS
– CONTRATO ASSINADO
– ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.
Apesar do autor alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação”
. (N.U 1011833-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.
(N.U 1000092-85.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2o, do mesmo
Códex
,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024